Tribunal: CARF
Processo: 10930.900629/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900629/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.027 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900629/2006-16
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.027 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900629/2006-16

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta pela
contribuinte, ante Despacho Decisório Eletrônico datado de
07/02/2014 (fl. 728), que reconheceu o montante do crédito de R$
552.852,28, demonstrado no Pedido de Ressarcimento no
25948.12135.260603.1.1.01-6817, referente ao 4o trimestre de
2002. Parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensações
realizadas pela contribuinte, Declaração de Compensação no
39153.37898.100609.1.7.01-5662,
e
foi
concedida
a
restituição/ressarcimento remanescente de R$ 10.315,89. Não
houve valor a ser restituído/ressarcido para o Pedido de
Ressarcimento no 14185.39224.211207.1.1.01-4274.
Segundo o Despacho Decisório Eletrônico, houve ocorrência de
glosa de créditos considerados indevidos, constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado e constatação de utilização integral ou parcial, na
escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data
apresentação do PER/DCOMP. Os detalhamentos da apuração do
saldo credor ressarcível e da compensação encontram-se as fls.
730/736.
Os créditos de IPI considerados indevidos, demonstrados na
“Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por
Entradas no Período”, fls. 732/733, são decorrentes de aquisições
de empresas optantes pelo SIMPLES, glosados a título de créditos
não passíveis de ressarcimento.
Irresignada, a contribuinte ingressou com a manifestação de
inconformidade de fls. 753/755, instruída dos documentos de fls.
756/768, na qual alega, em síntese, o disposto a seguir:
1. Em 21/12/2007 ingressou com pedido de ressarcimento do IPI,
relativo ao quarto trimestre de 2002, onde objetivava o
ressarcimento do crédito presumido do IPI.
Nesta mesma data, apresentou Demonstrativo do Crédito
Presumido do IPI – DCP, onde é calculado o crédito presumido do
IPI;
2. O indeferimento se deu pelo fato de já haver formulado pedido
anterior de ressarcimento de IPI para o quarto trimestre de 2002,
tendo, inclusive, seu pedido reconhecido. Como não era possível
retificar referido pedido, a única alternativa era o de formular um
novo pedido de ressarcimento para o mesmo período, objetivando
o ressarcimento apenas do crédito presumido do IPI com todos os
dados da exportação e não do saldo credor acumulado em conta
gráfica;
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.027 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900629/2006-16

3. Não tem fundamento o indeferimento de referido processo, visto
que o pedido apresentado em 21/12/2007 é diverso do pedido
apresentado anteriormente, devendo referido pedido ser remetido
à autoridade administrativa para nova análise;
4. Ao final, manifesta sua inconformidade contra decisão que
indeferiu o seu pedido de ressarcimento de crédito presumido do
IPI e DCP, requerendo a reforma da referida decisão.
.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de apuração: 01/10/2002
a
31/12/2002
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ABRANGÊNCIA DO PEDIDO.
INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser
exercido dentro de regras administrativas processuais
próprias, estabelecidas na legislação tributária. A análise do
pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo
incabível a apreciação de outros créditos não abrangidos na
solicitação inicial, pois é defeso à parte inovar a lide com
pedido novo em sede de recurso ou de manifestação de
inconformidade.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
IPI.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento/compensação, o
saldo credor do crédito presumido, escriturado de acordo
com as normas previstas na legislação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, pleiteando em
síntese :
a) nulidade do despacho decisório por ausência de valor passível de
ressarcimento;
b) que detém direito ao crédito presumido IPI, e que juntou diversos
documentos comprovando o alegado;
É o relatório.
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.027 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900629/2006-16

Voto
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
A contribuinte alega nulidade em da decisão DRJ, ocorre, que verificando-se
os autos, em sua parca manifestação de inconformidade, a DRJ rebateu todos os pontos de sua
peça de defesa.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo. § 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”. A declaração de nulidade dos atos
administrativos encontra-se relacionada com a ocorrência de
prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no
qual se tenha considerado haver suposta irregularidade ou
inobservância da forma, não há de se falar na sua invalidação,
ainda mais quando cumprida a sua finalidade
Assim, não merece prosperar tal prejudicial de mérito.
No mérito, também não merece prosperar o pleito, pois a contribuinte somente
aduz deter o direito e não demonstra.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.027 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900629/2006-16

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo devem conter argumento
aptos a demonstrar seu direito.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, não existindo qualquer desses requisitos o pleito deve ser negado.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital